Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723930-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, CAROLINA ALVES COSTA DA SILVA, VIRGINIA ALVES COSTA DA SILVA, GERALDO COSTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Os agravantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, amparados no artigo 98 do Código de Processo Civil. Vê-se do processo de origem que os autores, ora recorrentes, não pleiteiaram a benesse, apenas o diferimento para o recolhimento, destacando que “não se busca a isenção das custas iniciais” (ID 97335855). Desse modo não foi demonstrada, tampouco localizada nos autos de referência, quaisquer provas da alegada miserabilidade jurídica e sequer a declaração de hipossuficiência. Assim, tragam os recorrentes elementos que atestem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador